Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-13.2020.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000993-13.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ORMINDO SOARES DA SILVA - CPF: 173.458.049-68 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

3. Considerando a efetiva quitação do crédito constante na CDA, tem-se a perda do objeto da exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ORMINDO SOARES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA-MT que, nos autos da
Ação Execução Fiscal nº
1000993-13.2020.8.11.0044
, não acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo apelante, não reconhecendo o interesse de agir e julgando extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código Processual Civil.

Em suas razões recursais o apelante alega a ocorrência da prescrição, uma vez que já havia realizado o pagamento da cobrança da multa ambiental antes mesmo de ser citado e que era obrigação da apelada requerer em prazo razoável ao juízo da execução a extinção da execução, antes da ocorrência da angularização processual, eis que ciente do pagamento da dívida.

Aduz o apelante que não conhecimento da exceção de pré-executividade viola o princípio constitucional da ampla defesa e contraditório.

Afirma que, como o fato gerador do Auto de infração nº 104890/2007 ocorreu em 04/01/2007, a inscrição da CDA ocorreu em 16/03/2020 e o despacho citatório em 22/05/2020, mais de 13 anos se passaram para constituição do crédito, quando a prescrição e decadência é quinquenal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, autorizando, portanto, o retorno dos autos à comarca de origem para o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas. Id: 177297192

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ORMINDO SOARES DA SILVA visando a reforma da sentença de primeiro grau que, nos autos do executivo fiscal, não acolheu a exceção de pré-executividade, não reconhecendo o interesse processual e julgando extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Considerando a efetiva quitação do crédito constante na CDA nº 2020273052, tem-se a perda do objeto da exceção de pré-executividade. Mesmo que o pagamento tenha sido realizado anterior à efetiva citação do executado, denota a perda superveniente do objeto da demanda, faltando ao apelante o devido interesse de agir, condição precípua da exceção de pré-executividade.

Em tais situações, já tem entendimento do TRF:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DO DÉBITO DISCUTIDO. GPS CONFECCIONADA PELA EMPRESA, QUITADA. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS PELA SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE PARTE DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

O pagamento do débito cobrado em execução fiscal leva à extinção da execução, com a declaração de perda superveniente do objeto dos embargos ajuizados pela executada. 2. Conquanto a empresa tivesse manifestado expressamente o interesse em depositar parte menor da dívida para discussão do encargo de 20% do Decreto-Lei 1.025/69, que deveria ser reduzido para 10%, ela não realizou depósito à disposição do juízo dessa parte, mas pagamento do valor total, por meio de guia GPS por ela confeccionada, indicando código de pagamento, valor e todos os seus dados. 3. Ao assim proceder, a empresa praticou ato incompatível com o direito de discutir qualquer verba cobrada na execução fiscal. 4 Sentença extintiva dos embargos à execução mantida. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 00398484820134013500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 19/02/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 29/03
/2019).

Com efeito, extrai-se dos autos que o Município ajuizou ação de execução fiscal em 20/05/2020 e que a CDA nº 2020273052 traz como constituição definitiva do crédito a data de 16/03/2020, data na qual foi concluído o respectivo processo administrativo e o crédito passou a ser exigível.

Pois bem, diante disso, eis outro ponto a ser examinado neste recurso: o termo inicial da prescrição é a data da infração ou do término do procedimento administrativo do qual decorre a multa executada?

Em se tratando de multa ambiental aplicada pelo Estado e/ou Município, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº. 20.910/32, já que as regras da Lei nº. 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES

ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [..] IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ [...] V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017).

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).
2. O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32
. (......) 4. Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal
e não serve
para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.”
(Ap 173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Ora, não sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há falar-se em início do prazo prescricional, que só começará a correr quando vencido o crédito sem pagamento, o que se dará com o término do processo administrativo - julgamento definitivo do último recurso - ou com a fluência do prazo para a impugnação administrativa do crédito decorrente da multa aplicada.

Assim, a sentença merece ser mantida, pois não se admite que a fluência do prazo seja anterior à data em que se torna possível a exigência do crédito, em conformidade com o disposto no §1º do art. 39 da Lei 4.320, de 17.03.64,
in

verbis
:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.

Essa orientação – de que o termo inicial coincide com o término do processo administrativo quando se torna definitivo o crédito e exigível a multa aplicada – encontra supedâneo na Súmula nº 467 do STJ:

“
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”.

No caso, segundo consta dos autos, o procedimento administrativo relativo ao débito alcançou seu termo final apenas em 17/01/2020, nada obstante tenha ocorrido a infração em 04/01/2007.

A execução fiscal foi proposta em 20/05/2020, portanto, pouco mais de 04 (quatro) meses a contar da constituição definitiva do crédito (17/01/2020). Não houve, pois, prescrição. Embora o
dies a quo
do prazo seja o dia seguinte ao do vencimento do crédito – que geralmente é posterior à data de término do processo administrativo, ainda que se conte o prazo da data mais remota – mesmo assim não está configurada a prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu o seguinte:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. (...) 2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional. 3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido. 4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração. (...) 8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010).

Portanto, o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

Transcorrido o lapso temporal inferior a cinco (05) anos entre o encerramento do processo administrativo, com ciência do autuado, e o despacho que determinou a citação do executado, não se verifica a ocorrência da prescrição do crédito. E considerando a efetiva quitação do crédito constante na CDA, tem-se a perda do objeto da exceção de pré-executividade.

Por fim, com vistas a dirimir eventuais questionamentos, ainda que o pagamento tenha ocorrido na esfera administrativa, é certo que as custas processuais ainda são devidas, e isto se dá pois o pagamento foi efetuado após a promoção da ação.

O Superior Tribunal de Justiça, neste sentido, pontua:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)

Com estas considerações, e em homenagem ao princípio da causalidade, há de se mantida a condenação em custas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e manter inalterada a decisão proferida na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024